Tribunal: TJDFT
Processo: 0148017-33.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0148017-33.2005.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL EMBARGADO: EDIVALDO DA SILVA, EDSON RODRIGUES DA SILVA, SORAYA COUTINHO VASCONCELOS, SUELY CASTELLUBER GUMIERO, UBIRATAN LOPES DO AMARAL, MAURICIO HIRANAKA D E S P A C H O Verifica-se que os embargados não foram intimados para apresentarem resposta aos embargos de declaração. Assim, à vista do pedido de efeitos infringentes formulado pela Embargante, intimem-se os Embargados para apresentarem resposta no prazo legal. Brasília, DF, 19 de julho de 2023 16:33:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador